Tribunal: CARF
Processo: 10580.004639/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004639/2007-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.274 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CM MACHADO ENGENHARIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
EXISTÊNCIA.
SANEAMENTO
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão.
DÉBITO LANÇADO. INCLUSÃO EM PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
A inclusão de débito lançado em parcelamento importa em desistência da
discussão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.386 e não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados por conselheira, a partir de
despacho em face do Acórdão no 2401-010.386 (e-fls. 741/757), proferido em 06/10/2022, pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, tendo o colegiado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004639/2007-19
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.274 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004639/2007-19

rejeitado a preliminar, afastado a prejudicial de decadência e, no mérito, dado provimento parcial
ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação da
Lei 11.941/2009.
A Unidade da Administração Tributária, Equipe Regional de Parcelamento,
vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracajú (SE), por meio do Despacho no
17.649/2022, de fls. 775 e 756, informou que o débito no 35.336.593-9, julgado no presente
processo, foi incluído em parcelamento pelo contribuinte, em data anterior ao julgamento.
Por não haver nos autos prova de delegação de competência do Titular da Unidade
ao signatário do despacho e com lastro no princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos nos art. 65, § 1o, inciso V, e art. 66, ambos do Anexo II do RICARF - Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a Presidente desta 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção tomou o despacho como embargos inominados e os
assumiu como seus (e-fls. 780 e 782).
Por força do Despacho de e-fls. 779/782, os embargos inominados foram
admitidos, uma vez que o encaminhamento adotado pelo colegiado possivelmente seria outro
caso tivesse tido conhecimento da anterior inclusão dos débitos em parcelamento/liquidação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Conheço dos
embargos
inominados apresentados por
conselheira do presente colegiado (Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, Anexo II, art. 65, §1°, I), pois se encontram presentes os requisitos
de admissibilidade.
Mérito. O despacho de admissibilidade dos embargos inominados bem descreve a
situação:
O Despacho no 17.649/2022, de 21/12/22, da Equipe Regional de Parcelamento,
devolveu o processo julgado para manifestação, com a seguinte informação:
Trata de débito (NFLD no 35.336.593-9) incluído no parcelamento da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, débitos previdenciários, na modalidade do Art. 1o.
2. O presente processo foi apreciado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), onde foi julgado o recurso voluntário apresentado em
01/09/2010. A decisão, que deu provimento parcial ao recurso, foi proferida em
6 de outubro de 2022, entretanto o débito foi liquidado no parcelamento da Lei
11.941/2009 em 29/07/2011.
3. O Artigo 78 da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (Regimento
Interno do Carf), trata da possibilidade de desistência do recurso em
tramitação:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.274 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004639/2007-19

[...]
4. A adesão ao parcelamento Lei 11.941/2009-Art.1o-Prev-RFB ocorreu em
23/11/2009. O contribuinte prestou as informações para consolidação em
29/07/2011, incluindo o débito no 35.336.593-9. O parcelamento foi liquidado
em 29/07/2011.
5. Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente processo ao
Carf, para manifestação sobre a aplicação do Artigo 78 da Portaria MF no
343/2015 ao presente processo.
Conforme documentos juntados pela Unidade da Administração Tributária às fls. 764 a
774, verifica-se que o contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo
(DEBCAD no 35.336.593-9) no parcelamento da Lei n.o 11.941, de 27/05/09, art. 1o,
com consolidação em 29/07/11, portanto em data anterior ao Acórdão no 2401-010.386,
que foi proferido pelo CARF em 06/10/22.
Portanto, houve desistência do recurso (RICARF, Anexo II, art. 78, §3°) em data
anterior ao Acórdão de Recurso Voluntário prolatado pelo presente colegiado em 06/10/2022,
circunstância que caracteriza a inexatidão material por lapso manifesto e impõe o acolhimento
dos embargos inominados, mediante prolação de novo acórdão a não conhecer do recurso
voluntário (RICARF, Anexo II, art. 66, caput).
Isso posto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.386 e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 786
DF CARF MF
Original